Tribunal: TJMT
Processo: 1031415-03.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DOUGLAS ALVES DA CRUZ - CPF: 031.823.671-02 (RECORRENTE), MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA - CPF: 966.686.871-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2052-08 (RECORRIDO), ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE POR SUSPEITA DE FRAUDE. BLOQUEIO PREVENTIVO DO CARTÃO APÓS UTILIZAÇÃO DA CONTA PARA RECEBIMENTO DE VALORES FRAUDULENTOS. REGULARIDADE DA CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de Ação de indenização por danos morais c/c liminar proposta por Douglas Alves da Cruz em desfavor do Recorrente BANCO SANTANDER S/A, por ter bloqueado unilateralmente em 15/04/2020 a sua conta corrente onde recebe seus proventos, a qual permaneceu bloqueada até a concessão da liminar deferida nos autos em 08/09/2020.

2.

O Requerido, em sede de contestação, afirma que o bloqueio da conta ocorreu devido a TED recebido no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais) que teria sido realizado a partir de fraude, razão pela qual, o bloqueio realizado foi legítimo e ocorreu no exercício regular de direito.

3.

O banco Recorrente bloqueou a conta, agindo no exercício regular de um direito a fim de resolver a situação e evitar lesão a terceiros de boa-fé, inclusive a própria Recorrida, já que a conta utilizada para as movimentações espúrias era de sua titularidade. Assim, não há falar em ocorrência de ato ilícito, nos termos do art. 188, I do Código Civil.

4.

Ainda, não há falar em indenização por danos morais ante a licitude da conduta da instituição financeira, que não só pode como deve bloquear contas em casos de irregularidades, caso dos autos.

5.

Com efeito, conclui-se, do exame do conjunto probatório trazido aos autos, que a autora não demonstrou a ocorrência de atos que possam ser interpretados como afronta à sua pessoa, não sendo juridicamente possível a indenização pleiteada, mormente porque, concorreu para a utilização de sua conta na operação fraudulenta.

6.

Sentença reformada.

7.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de indenização por danos morais c/c liminar proposta por Douglas Alves da Cruz em desfavor do Recorrente BANCO SANTANDER S/A, por ter bloqueado unilateralmente em 15/04/2020 a sua conta corrente onde recebe seus proventos, a qual permaneceu bloqueada até a concessão da liminar deferida nos autos em 08/09/2020.

Contestado o feito, sobreveio sentença de parcial procedência com a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Irresignado o Banco Santander S/A apresentou recurso inominado. Em suas razões recursais sustenta a ausência de ato ilícito capaz de ensejar a condenação pretendida pugnando assim pela reforma da sentença pra que seja julgado improcedente o pedido inicial.

É o necessário a relatar.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito a sentença comporta reforma.

In casu
, restou demonstrado nos autos que o bloqueio unilateral da conta corrente da Autora ocorreu após o consumidor receber um TED fraudulento no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), o que ensejou o bloqueio preventivo de sua conta.

O banco Recorrente bloqueou a conta, agindo no exercício regular de um direito a fim de resolver a situação e evitar lesão a terceiros de boa-fé, inclusive a própria Recorrida, já que a conta utilizada para as movimentações espúrias era de sua titularidade. Assim, não há falar em ocorrência de ato ilícito, nos termos do art. 188, I do Código Civil.

Ainda, não há falar em indenização por danos morais ante a licitude da conduta da instituição financeira, que não só pode como deve bloquear contas em casos de irregularidades, caso dos autos.

O fato, no entanto, é que o consumidor não logrou comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos doa art. 373, I, do CPC.

Vislumbro que na peça inicial o consumidor apresentou apenas parte do seu extrato bancário. Assim, a fim de assegurar a verossimilhança de suas alegações deveria colacionar histórico de todo o período para comprovar que não recebeu o TED fraudulento no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais).

Ademais, ainda que se pudesse admitir de falha na prestação de serviço, seria esta, por si só, incapaz de gerar dano moral indenizável, salvo em situações excepcionais, o que não se verifica no caso em tela.

De efeito, para a concessão da reparação extrapatrimonial pretendida, seria imprescindível a comprovação do abalo moral sofrido e consubstanciado na afronta aos atributos da personalidade, em razão do constrangimento sofrido.

Desse modo, além de não vislumbrar ilicitude no agir da ré, não há notícia de que tenha havido repercussão na seara moral da parte autora, ou de que tenha dado ensejo a situação de vexame e constrangimento para caracterizar a lesão extrapatrimonial.

Logo, forçoso reconhecer o que caso relatado não se alça à conduta da ré que enseje o dano moral, estreitando-se a mero aborrecimento e dissabor, que não são indenizáveis.

Assim, entendo que sequer o ato ilícito estaria configurado na espécie, uma vez que no caso ocorreu o bloqueio preventivo da conta
.

Diante disso, evidente que o agir do demandado se deu em exercício regular de um direito seu, não havendo que se falar, pois, em responsabilização civil por danos morais.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
BANCO SANTANDER S/A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2021